Tribunal: STF
Processo: HC 238906
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 823.161/SP (e-doc. 2, p. 154-159).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas) (e-doc. 2, p. 43-64).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual não foi conhecido (e-doc. 2, p. 82-88). 



    4. Formalizou-se o writ no STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem (e-doc. 2, p. 122-126), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta inexistir óbice à análise, pelo STJ, das matérias de fundo versadas na impetração. Frisa que a defesa formalizou habeas corpus concomitante à apelação, tendo a matéria sido analisada pela Corte Federal no writ. Argumenta que a culpabilidade foi valorada negativamente com fundamentação inidônea, considerados elementos inerentes ao próprio tipo penal. Defende caracterizado o bis in idem.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, para que possa aguardar em liberdade o julgamento da final da impetração. No mérito, busca o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da negativação do vetor culpabilidade.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observa-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, a Sexta Turma, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, assentou a inviabilidade de analisar as matérias, porquanto não apreciadas pelas instâncias antecedentes, havendo pendência de julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. Eis o que constou do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO PUNITIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 



    1. Se há recurso de apelação pendente de julgamento na origem, a eventual análise da questão relativa à dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça implicaria indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 156; grifos nossos).



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la, valendo ressaltar que sequer houve análise da apelação pelo Tribunal Regional Federal. A queima de etapas no rito processual não se coaduna com a organicidade do direito. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator